Tribunal: TJMT
Processo: 0109810-68.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AUTOR(A):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

REU(S):

LUIZ GUILHERME TABORGA SALAZAR

Vistos etc.
Diante da petição de fls. 690/691, intime-se a parte requerida para manifestar o que de direito no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora